Tribunal: STF
Processo: Rcl 40037
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes.



    2. (a) O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal.



    (b) O Conselho Nacional de Justiça, em atenção à emergência de saúde pública, editou a Recomendação 62/2020 que, em seu art. 5º, I, orienta os “magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”, considerem a “concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal”. 



    (c) A disciplina da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça não autoriza o ajuizamento de Reclamação originária perante o Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. 



    3. In casu, (a) a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum.



    (b) Deveras, o indeferimento do pedido de progressão de regime, antecipadamente à realização do exame criminológico, fundou-se em que “os elementos constantes dos autos se mostram insuficientes à formação da convicção do Juízo, sobretudo considerando a gravidade, condições e circunstâncias da conduta ilícita, bem como a extensão da pena imposta”. 



    (c) Consectariamente, diante dos fundamentos empregados para o indeferimento do pedido, inviável a apreciação da presente Reclamação, sob pena de convolá-la em sucedâneo recursal. 



    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal e incognoscível o pleito quanto à aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, nego provimento ao agravo regimental.